Tribunal: STF
Processo: Rcl 69979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



 



DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por São Gabriel Transportes Eireli - ME, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, nos autos da Reclamação Trabalhista 0000518-40.2024.5.09.0303, à alegação de afronta à autoridade da decisão proferida na ADC 48.



    2. Consoante relatado nos autos, trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Cosmo Aparecido dos Santos “contra a sua antiga empregadora, pleiteando diferenças de horas extras, dentre outras coisas, e contra a ora Reclamante visando o reconhecimento de vínculo empregatício (...) pelo período em que houve contratação como TAC e através de sua MEI de transportes”.



    3. A reclamante relata ter apresentado exceção de incompetência, bem como anexado “os documentos comprobatórios da condição de ETC (ou mesmo TAC, caso assim se enquadre o MEI), tais como o contrato de prestação de serviços, o registro na ANTT como TAC com três veículos inscritos e as notas fiscais de sua empresa legalmente constituída”.



    4. Reporta que a análise da alegação de incompetência foi postergada para a momento da prolação de sentença, nos termos do seguinte despacho:



    DESPACHO 



    A reclamada SAO GABRIEL TRANSPORTES EIRELI apresentou exceção de incompetência, constante no #id:d63dd05, na qual alegou incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar este processo. Na sequência, após intimação da reclamante e dos litisconsortes passivo, estes se manifestaram no mesmo sentido da 1ª reclamada e o reclamante pugnou pela competência desta Justiça Especializada.



    Diante do exposto acima, concluo que não serve o expediente apresentado para discutir a competência material, visto que o art. 800 da CLT, trata de competência territorial. Sendo assim, a deliberação sobre eventual incompetência material será aferida em Sentença. No mais, mantenha-se a audiência inicial designada. Intimem-se as partes.”



    5. Consoante anota, “foi mantida a audiência inicial designada para 19/09/2024, medida esta que seria concebível se houvesse certeza da relação de emprego”. Defende que “não há questão incontroversa a respeito desta matéria, já que a relação que houve é de natureza civil e que só poderá ser analisada pela Justiça Comum, por força de lei e do julgamento da ADC 48/DF”. 



    6. Requer a concessão de medida liminar “para o especial fim de que se obste o prosseguimento do feito até que se decida a questão de incompetência material, arguida em exceção”. Por fim, pugna pela procedência da reclamação para que se reconheça a incompetência material do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu para julgar a ação.



    7. Deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF), uma vez que o processo já está em condições de julgamento



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal exige, para a admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 48, o qual resultou assim ementado:



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    11. Como visto, no julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que autorizou a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo.



    12. O Juízo reclamado, por sua vez, não se manifestou acerca do tema do tema debatido na ADC 48, limitando-se a afirmar que a alegação de incompetência material será aferida no momento da prolação da sentença. 



    13. Como visto, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e a matéria versada na ADC 48, o que torna incabível a presente Reclamação.



    14. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo para mero reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45088 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, I, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ajuizada a reclamação constitucional após a certificação do trânsito em julgado incide à hipótese a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. O art. 1.030, § 2º do CPC/2015 prevê expressamente o cabimento do agravo interno contra a decisão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 3. É inadequado o manejo do agravo do art. 1.042 do CPC para impugnar o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário na hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 41736 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    15. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator